Tribunal: CARF
Processo: 10845.906237/2011-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.906237/2011-89
RESOLUÇÃO
3001-000.701 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TEAG - TERMINAL DE EXPORTACAO DE ACUCAR DO GUARUJA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rachel Freixo Chaves (substituto[a]
integral), Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo que envolve pedido de restituição de PIS/PASEP relativo à
incidência de tal contribuição sobre valores que não constituem faturamento tributável. O
contribuinte esgrime que o § 1° do art. 3° da Lei n° 9.718/98 foi declarado inconstitucional pelo E.
STF no julgamento dos RE 357950, 390840, 358273, 346084 e 336134, com Repercussão Geral
pelo RE 585235:
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.701 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.906237/2011-89
2

Base de Cálculo da COFINS e Inconstitucionalidade do Art. 3o, § 1o, da Lei
9.718/98
O Tribunal resolveu questão de ordem no sentido de reconhecer a existência de
repercussão geral da questão constitucional, reafirmar a jurisprudência da Corte
acerca da inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/98, que ampliou a
base de cálculo da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social -
COFINS, e negar provimento a recurso extraordinário interposto pela União.
Vencido, parcialmente, o Min. Marco Aurélio, que entendia ser necessária a
inclusão do processo em pauta. Em seguida, o Tribunal, por maioria, aprovou
proposta do Min. Cezar Peluso, relator, para edição de súmula vinculante sobre o
tema, e cujo teor será deliberado nas próximas sessões. Vencido, também nesse
ponto, o Min. Marco Aurélio, que se manifestava no sentido da necessidade de
encaminhar a proposta à Comissão de Jurisprudência.
RE 585235 QO/MG, rel. Min. Cezar Peluso, 10.9.2008. (RE-585235)
Referido precedente é vinculante para o C. CARF e seus Conselheiros, sendo a sua
aplicação para a solução da questão administrativa certa, afastando a incidência do PIS sobre
ingressos positivos que não configurem receita, nos termos do precedente vinculante do E. STF
acima exposto.
Ocorre que, no caso concreto, ao proceder com a tempestiva apresentação da sua
Manifestação de Inconformidade o contribuinte carreou aos autos elementos de prova descritiva
que, no seu conjunto, eram aptas a indicar que de fato o contribuinte teria incluído valores na
base do PIS que extrapolavam o conceito de faturamento, o que resultou em indébito.
A despeito de não ter produzido toda a prova, uma vez que deixou de carrear ao
processo os documentos fiscais subjacentes às totalizações apresentadas como recolhidas
indevidamente, a DRJ, diante dos elementos probatórios apresentados, deveria ter convertido o
processo em diligência visando a verificação da documentação fiscal pertinente.
Em seu recurso voluntário, melhor estruturado dada a maior profundidade sobre a
origem dos valores que, uma vez retirados da base de incidência da contribuição social em
questão dada a inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo (§ 1° do art. 3° da Lei n°
9.718/98). Trata-se de outras receitas (juros ativos de terceiros e variação cambial ativa), como
classificadas pelo contribuinte nas suas manifestações processuais, assim registradas dada a sua
não vinculação direta com a atividade principal da empresa recorrente, atraindo, segundo o
mesmo, a aplicação do precedente.
A DRJ, na apreciação da questão, nega procedência à Manifestação de
Inconformidade, forte na preclusão da prova material, uma vez que o contribuinte não teria
juntado a documentação subjacente que comprovaria os registros e classificações informadas dos
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.701 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.906237/2011-89
3
valores positivos entrantes. Alega, ainda, que o contribuinte deveria ter retificado a sua DCTF para
fazer jus ao direito material tributário em questão, o que certamente não é o caso, dada a
materialidade que se demonstra no caso concreto.
Muto menos poderia a ausência de retificação da DCTF acutilar a verdade material
tributária, como se a obrigação acessória, ainda que confessa, pudesse fazer uma formalidade
afastar a aplicação da estrita legalidade tributária, norma que justamente restringe o campo de
incidência, como pretendeu a DRJ.
A Turma, até o presente momento, não permitiu que a diligência supra deficiência e
morosidade do contribuinte no seu ônus probatório. Nem o permitirá no caso concreto, pois aqui
há elementos de prova que deveriam ter sido mais cuidadosamente verificados pela Fazenda no
início do procedimento de verificação. Aqui há, ainda, outro elemento que colabora para a
diligência, vez que a matéria de direito está pacificada pelo precedente qualificado.
Assim, permitir que um processo dessa natureza venha a ser judicializado com
ganho evidente ao contribuinte sob a ótica do direito (Repercussão Geral), apenas pela não
verificação da documentação subjacente mesmo diante dos evidentes indícios probatórios já
constantes dos autos, seria atentar contra, ao menos, a eficiência administrativa encartada na
cabeça do artigo 37 da Constituição Federal.
Mais do que nunca a verdade material deve ser buscada, ainda na via
administrativa, uma vez que esse proceder implicará no encerramento da questão, afastando a
necessidade de judicialização e seus custos associados para que se possa, apenas, cumprir uma
diligência. Não se pretende com isso inverter a lógica do ônus probatório, muitas vezes já
aplicadas por esse Conselheiro, inclusive.
Os extratos produzidos pelo contribuinte (e-fls. 59 e seguintes) demonstram a
descrição da natureza jurídica, valores, períodos e, inclusive, a conta contábil em que foram
registrados os valores excluídos da base de incidência do PIS/PASEP, o que reforça o sentimento
de complementação de prova.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator.
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar este feito nos termos do art. 65 do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Conversão em diligência.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.701 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.906237/2011-89
4
Nos termos do relatório, e em observância ao princípio da verdade material e
considerando, além das peculiaridades do caso concreto, a decisão definitiva do STF, em
repercussão geral, que declarou a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998,
converto o julgamento em diligência para que a unidade de origem:
a) verifique a existência do direito creditório pleiteado, intimando o Recorrente
para apresentar, se necessário, esclarecimentos e documentação comprobatória;
b) elabore relatório conclusivo sobre os resultados da diligência;
c) intime o Recorrente para manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.
Cumpridas as providências, com ou sem manifestação, retornem os autos para
julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 109
DF CARF MF
Original